Tribunal: STF
Processo: RE 1599857
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, que manteve sentença na qual se condenou o Município de Angra dos Reis/RJ e o Estado do Rio de Janeiro a fornecerem o medicamento requerido pela autora. O acórdão foi assim ementado: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CF. AUTORA QUE NECESSITA DOS MEDICAMENTOS SUA SAÚDE E VIDA. DIAGNÓSTICO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISUM QUE CONDENOU O ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO CEJUR/DPGE-RJ. SÚMULAS Nº 421 DO STJ E Nº 80 DO TJRJ QUE IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS E DE QUE O MEDICAMENTO SOLICITADO PELA AUTORA NÃO É FORNECIDO PELO SUS. MEDICAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO PERTENCENTE AO SUS, QUE ACOMPANHA O TRATAMENTO DA AUTORA. MÁXIMA EFETIVIDADE AO DIREITO À SAÚDE PARA GARANTIR UMA VIDA DIGNA AOS ENFERMOS. SÚMULA N. 180 DESTE TJERJ. NOVO ENTENDIMENTO DO STF QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO ESTADO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA, REVERTIDOS AO CEJUR. CABIMENTO. AGReg NA AR Nº 1937. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA. EC Nº 80/2014. JULGAMENTO DO RExt Nº 1.140.005 RG/RJ. TEMA Nº 1.002 DO STF, COM AS SEGUINTES TESES: 1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO”. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO CEJUR/DPGE-RJ, QUE SE IMPÕE. INSTITUTO DA CONFUSÃO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SÚMULAS 65 E 180 DESTE TJERJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS (doc. 36, pp. 1-2).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 42).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 198 da mesma Constituição, sob o argumento de que o fornecimento do medicamento requerido nestes autos deve ser inteiramente direcionado ao Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que:

[...] é absolutamente incabível determinar que o Município de Angra dos Reis forneça o medicamento Versa, que é disponibilizado, diretamente, pelo Estado do Rio de Janeiro, conforme a competência administrativa, determinada pela Legislação Sanitária, sob pena do Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e Legislativo, interferindo na Política Pública Sanitária (doc. 44, pp. 18-19).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ, com base no julgamento dos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 51). 

Na sequência, a 7ª Câmara Cível do TJRJ manteve o seu entendimento em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DA COMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS Nº 793 E Nº 1234/STF. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Retorno dos autos da Terceira Vice Presidência, para a análise da compatibilidade do acórdão prolatado em sede de Apelação Cível com o Tema nº 1234 e o Tema nº 793, ambos, do E. STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Fornecimento de medicamentos por entes da Federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Competência solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos, sem mencionar sobre qual ente deveria suportar o ônus financeiro ou promover o respectivo ressarcimento. 4. Distribuição de competências que se relaciona com o cumprimento de sentença. 5. Pretensão de ressarcimento de ônus financeiro por ente da federação que deve ser buscada pela via administrativa ou por ação autônoma. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Confirmação do julgado. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 e Tema 1234 (doc. 53, p. 1).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 55).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição da República, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16/3/2015, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

No caso em exame – para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário acerca da necessidade de direcionamento da prestação de saúde ora discutida exclusivamente ao Estado do Rio de Janeiro –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei). 

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto  responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como  a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.351.408 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/3/2022 – grifei).

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.592.367/RJ, da minha relatoria, DJe 13/3/2026; ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.560.934/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025; RE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/8/2023; ARE 1.504.592/MG, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; e ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator